Tribunal: TJMT
Processo: 1000375-47.2025.8.11.0059
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000375-47.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NATALIA DIERINGS registrado(a) civilmente como NATALIA DIERINGS - CPF: 038.197.661-03 (APELANTE), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3290-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

NATALIA DIERINGS

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. NATUREZA INCIDENTAL DA PRETENSÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por NATALIA DIERINGS contra sentença que, nos autos de Ação de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente ajuizada em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., reconheceu a litispendência em relação à Ação Declaratória de Alongamento de Crédito no 1003497-05.2024.8.11.0059 e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a ação cautelar antecedente possui autonomia suficiente para afastar a litispendência ou se configura repetição de demanda com identidade de partes, causa de pedir e pedidos em relação à ação principal já em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC estabelece que há litispendência quando se repete ação em curso com mesmas partes, causa de pedir e pedido.

4. Ambas as demandas envolvem idênticas partes e têm como causa de pedir fatos relacionados ao pedido administrativo de alongamento/prorrogação de crédito rural e suposta ausência de resposta do banco.

5. Os pedidos cautelares — compelir a instituição financeira a responder o pleito administrativo, retirar negativações e restabelecer canal de comunicação — são instrumentais e se inserem no objeto já discutido na ação principal, devendo ser formulados nos próprios autos originários, à luz do art. 299 do CPC.

6. Jurisprudência reafirma que a propositura de ação acessória ou incidental com pedidos derivados de demanda já existente não afasta a configuração da litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Configura-se a litispendência quando a ação cautelar antecedente reproduz pedidos e causa de pedir já deduzidos em processo anterior entre as mesmas partes, sendo a pretensão de natureza incidental e devendo eventual tutela de urgência ser requerida nos próprios autos da demanda principal."

Dispositivo relevante citado:
CPC,
arts
. 299 e 337, §§ 1o a 3o; art. 485, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível no 1002635-81.2017.8.26.0505, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, 17a Câmara de Direito Público, j. 16.10.2018; TJ-AM, Apelação Cível no 0769561-16.2022.8.04.0001, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, 2a Câmara Cível, j. 26.08.2024; TJ-RJ, Apelação no 0807916-54.2022.8.19.0203, Rel. Des. Andrea Maciel Pacha, 2a Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2024; TJ-PR, AC no 1507384-0, Rel. Des. Nilson
Mizuta
, 5a Câmara Cível, j. 26.04.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por NATALIA DIERINGS, contra sentença (ID. 301934356 – Autos de Origem no 1000375-47.2025.8.11.0059), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que reconheceu litispendência com a Ação Declaratória de Alongamento de Crédito no 1003497-05.2024.8.11.0059 e extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, V, do CPC, nos autos de demanda ajuizada sob a forma de tutela de urgência cautelar antecedente.

Assim consignou o juízo singular:

“Trata-se de TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE ajuizada por NATALIA DIERINGS em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ambos qualificados nos autos.

Alega a autora que formulou pedido administrativo de alongamento de crédito rural, contudo, não obteve resposta por parte da requerida. Diante desse contexto, requereu a concessão de tutela cautelar antecedente, a fim de que a requerida seja compelida a apresentar resposta à proposta formulada, sob pena de multa diária, bem como para que promova a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, restabeleça um canal de comunicação efetivo para viabilizar as negociações e, ainda, que os autos sejam encaminhados ao CEJUSC para tentativa de conciliação.

Este Juízo, então, determinou a intimação da parte autora para se manifestar acerca da possível ocorrência de litispendência entre os presentes autos e o processo no 1003497-05.2024.8.11.0059 (ID. 183367714).

Intimada, a autora alegou que, embora exista outra ação de alongamento de crédito rural em trâmite, as tratativas extrajudiciais ainda estariam em andamento, motivo pelo qual sustenta que a presente demanda não se confunde com a anterior. Argumenta, ainda, que o objeto da presente ação seria compelir a instituição financeira a dar continuidade às negociações extrajudiciais, razão pela qual entende que uma demanda não obsta a tramitação da outra (ID. 186158085).

Vieram-me conclusos. Decido.

Da Litispendência

Nos termos dos §§ 1o, 2o e 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil:

"§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Inicialmente, é incontroverso que a presente ação envolve as mesmas partes do processo n.o 1003497- 05.2024.8.11.0059.

Além disso, verifica-se que a causa de pedir também é idêntica, uma vez que ambas as demandas se fundamentam na alegada incapacidade atual da requerente de adimplir os contratos de concessão de crédito firmados com a requerida, bem como na suposta necessidade de alongamento do crédito rural, conforme se depreende dos documentos constantes nos
IDs
181844936 e 186158085 destes autos e no ID 167353086 da demanda anterior.

Ressalte-se, ademais, que alguns dos pedidos constantes na presente ação — como a baixa de inscrições nos órgãos de restrição ao crédito — são meramente reproduções da demanda anterior. De igual forma, o requerimento para que os autos sejam encaminhados ao CEJUSC para tentativa de autocomposição, caso pertinente, será oportunamente analisado nos autos da ação originária.

Com relação aos demais pedidos, como a intimação da autora para se manifestar sobre os pleitos administrativos decorrentes das tratativas extrajudiciais vinculadas à demanda anteriormente ajuizada, verifica-se que se tratam de pedidos de natureza eminentemente incidental, diretamente relacionados àquela ação.

Ao contrário do que argumenta a parte autora, não lhe é facultado optar pela propositura de uma nova ação autônoma em substituição ao requerimento de tutela provisória nos autos da demanda principal já em trâmite.

A redação do art. 299 do CPC é clara ao dispor que: “A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.”

Dessa forma, existindo ação em curso sobre o mesmo objeto e com as mesmas partes, é evidente que os pedidos ora formulados deveriam ter sido veiculados nos autos da demanda anteriormente distribuída, na qual se discute o mesmo direito material.

A distribuição da presente demanda configura evidente tentativa da parte autora de burlar o regular andamento processual da ação anterior, buscando, de forma indevida, criar atalhos processuais em seu favor. Destaca-se, nesse sentido, que na demanda originária, a parte permanece inerte quanto ao recolhimento das custas processuais, o que inviabiliza o andamento processual.

Aliás, caso este pedido tivesse natureza efetivamente cautelar antecedente, a autora estaria obrigada a aditar a petição inicial nos termos legais, o que, na prática, resultaria na reprodução da ação já existente, razão pela qual eventual pleito liminar deve ser obrigatoriamente formulado nos autos da demanda originária, por se tratar de medida de natureza incidental ao processo principal.

Destaca-se, nesse sentido, o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – PROCESSUAL CIVIL – LITISPENDÊNCIA. Autor que ajuizou ação pleiteando a concessão de tutela provisória antecipada em caráter antecedente. Impossibilidade. Existência de ação ainda em trâmite. Pedido que ostenta natureza incidental, e não antecedente, devendo ser formulado nos próprios autos do processo já em curso. Litispendência verificada. Manutenção da extinção do feito sem resolução de mérito. Segurado que é isento de quaisquer ônus decorrentes da sucumbência, consoante o disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Recurso de apelação não provido, com observação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1002635-81 .2017.8.26.0505 Ribeirão Pires, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 16/10/2018, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TUTELA PLEITEADA QUE OSTENTA, EM VERDADE, CARÁTER INCIDENTAL EM RELAÇÃO A PRETENSÃO PREVIAMENTE AJUIZADA. FALTA DE INTERESSE A JUSTIFICAR O PROCESSAMENTO DA TUTELA ANTECIPADA EM APARTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Examinando atentamente o caderno processual, chama atenção que a própria Apelada reconhece desde o início ter ajuizado o presente pedido de tutela antecipada antecedente visando obter tutela para resguardar a pretensão que anima a reconvenção apresentada nos autos
n .
0700462- 56.2022.8.04 .0001. 2. Sendo cediço que a reconvenção tem natureza de ação é certo que não é dado ao reconvinte ajuizar pedido autônomo de tutela antecipada antecedente, afinal, nada há de antecedente se a ação/reconvenção já foi proposta. 3. Em outras palavras, sendo evidente que o pedido de tutela antecipada nada tem de antecedente, mas sim de incidental, não se justifica seu processamento em autos apartados nem seu julgamento por sentença. 4. Não há, portanto, interesse jurídico a justificar o
processamento deste pedido de tutela antecipada antecedente se a pretensão principal já foi articulada em demanda própria, isto é, a reconvenção apresentada no processo n. 0700462-56 .2022.8.04.0001, o que enseja a extinção deste processo, nos moldes do art. 485, VI, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 07695611620228040001 Manaus, Relator.: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 26/08/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO, DIANTE DO RECOHECIMENTO DA LITISPENDÊNCIA. Irresignação do condomínio autor aduzindo a inexistência de litispendência, e bem assim do interesse de agir. Pedido deduzido na presente demanda que se encontrada englobado no pedido formulado na ação de obrigação de fazer. Prova pericial já deferida naquele processo. Perda superveniente. Extinção do feito que se impõe. Afastamento da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Jurisprudência do STJ há muito consolidou o entendimento de que, nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu no caso concreto. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, para afastar a condenação do condomínio apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0807916-54.2022.8.19 .0203 202400105636, Relator.: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 04/03/2024, SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3a CÂMAR, Data de Publicação: 13/03/2024)

Em outras palavras, é manifesta a impropriedade da presente ação, uma vez que o pedido de tutela de urgência não possui natureza antecedente, mas sim incidental, não havendo qualquer justificativa para o seu processamento em autos apartados.

Assim, resta caracterizada a litispendência, impedindo a coexistência das duas demandas.

Ante o exposto, reconheço a litispendência e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.

Custas processuais remanescentes à cargo da autora.

À Secretaria para que junte cópia desta decisão nos autos no 1003497-05.2024.8.11.0059.

Deixo de condenar a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que a requerida não integrou a lide.
”

Em razões recursais (ID. 301934357), a parte recorrente sustenta, em síntese: (i) inexistência de litispendência, por distinção entre a ação principal (alongamento de crédito rural) e a presente cautelar antecedente; (
ii
) natureza autônoma da tutela de urgência antecedente (
arts
. 294, 299, 305 e seguintes do CPC),
a permitir seu ajuizamento em autos próprios; (
iii
) risco ao resultado útil do processo principal e à continuidade da atividade rural, defendendo a necessidade de apreciação da tutela voltada a compelir o banco a responder às tratativas e a retirar apontamentos restritivos; e (
iv
) pedido de provimento para afastar a litispendência e determinar o retorno dos autos à origem para processamento da cautelar.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 301934361), nas quais: (a) defende a caracterização da litispendência por identidade de partes e causa de pedir entre esta ação e a anterior; (b) sustenta que a tutela deveria ter sido veiculada nos próprios autos da demanda já em curso, à luz do art. 299 do CPC; (c) aponta repetição de pedidos (v.g., baixa de negativação) e a tentativa de burlar o andamento da ação originária; e (d) requer manutenção integral da sentença ou, alternativamente, o sobrestamento em razão de conexão.

Recurso tempestivo,
e comprovante de preparo recursal juntado
sob ID.
301934358
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

NATALIA DIERINGS

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, na Ação de Tutela de Urgência Cautelar Antecedente, reconheceu a litispendência em relação à Ação Declaratória de Alongamento de Crédito no 1003497-05.2024.8.11.0059, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que havia identidade de partes, causa de pedir e pedido com a demanda anteriormente ajuizada, tratando-se de pleito de natureza eminentemente incidental, diretamente relacionado àquela ação.

Passo ao exame da tese sustentada pelo recorrente.

Inexistência de litispendência

O recorrente sustenta que a presente ação cautelar antecedente tem natureza autônoma, distinta da ação principal de alongamento de crédito rural, e que, por isso, não se configuraria litispendência. Alega, ainda, risco de dano grave ao resultado útil do processo, caso não apreciada a tutela pleiteada, que busca compelir
a instituição financeira a responder ao pedido administrativo e a retirar apontamentos restritivos.

O recorrido, por sua vez, defende que há litispendência, pois
,
as ações possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedidos. Sustenta que a tutela deveria ter sido requerida nos autos da ação já existente, nos termos do art. 299 do CPC, e que há repetição de pedidos como a baixa de negativações, o que evidencia duplicidade de ações e tentativa de modificar a tramitação processual.

Pois bem.

A litispendência está prevista no art. 337, §§ 1o e 2o, do CPC, e caracteriza-se pela identidade entre partes, causa de pedir e pedido.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

[...]

VI -
litispendência
;

[...]

§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso.”

Consoante se extrai dos autos, a ação anteriormente ajuizada (Ação Declaratória de Alongamento de Crédito) e a presente demanda envolvem as mesmas partes (NATALIA DIERINGS e BANCO SANTANDER S/A), partem de fatos idênticos (pedido administrativo de alongamento/prorrogação de dívida rural e suposta ausência de resposta pela instituição financeira) e objetivam, em essência, a proteção do mesmo direito, ainda que sob enfoques processuais distintos.

Neste sentido, cito
os pedidos formulados em ambas as ações:

“
i)
Cautelar
:

6. DOS PEDIDOS Diante de todo o exposto requer:

a) TUTELA ANTECEDENTE: Requer-se a concessão de tutela cautelar/antecedente (art. 300, CPC) a fim de determinar que a instituição requerida, no prazo de 10 (dez) dias, faça a devida análise e apresente resposta de
forma fundamentada, ao requerimento administrativo de alongamento de dívida que lhe foi apresentado e sobre todos os documentos que lhe foram enviados com o pedido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

b) TUTELA ANTECEDENTE: Requer-se também a concessão de tutela cautelar/antecedente (art. 300, CPC) a fim de determinar que a instituição requerida retire a inscrição do nome da Autora dos Cadastros de Proteção ao Crédito (SPC/SERASA) e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até ulterior decisão em sentido contrário nesta ação cautela, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais para cada inscrição realizada

c) TUTELA ANTECEDENTE: Requer-se também a concessão de tutela cautelar/antecedente (art. 300, CPC) a fim de determinar que a instituição requerida restabeleça imediatamente o canal de comunicação do gerente com o escritório da Autora por meio do WhatsApp ou, alternativamente, forneça, no prazo de 48 horas, outro canal de negociação efetivo e direto, sob pena de multa diária R$ 1.000,00 (mil reais).
”

“
ii
)
Ação Declaratória
d
e

Alongamento
d
e Crédito Rural
c
om Tutela Provisória
d
e Urgência
:

3 - CONCLUSÃO E REQUERIMENTOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA: requer a concessão de tutela antecipada a fim de (i) a afastar provisoriamente a mora em razão das quebras de atividade de produtor rural e do direito subjetivo ao alongamento (Súmula 298 STJ)22; (
ii
) suspender a exigibilidade das dívidas, por ausência de mora; (
iii
) suspender as ações executivas e de cobrança, em razão do afastamento provisório da mora; e (
iv
) determinar a baixa e proibir a parte Ré de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); (v) e proibir a Requerida de realizar atos de expropriação até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por cada ato de expropriação realizad
o após a sua intimação, multa
esta
limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
[...]
”

Como se vê, a
pretensão veiculada nesta ação cautelar — compelir o banco a responder ao pedido administrativo e impedir a negativação — decorre diretamente da relação jurídica já discutida na ação principal, de modo que se insere no contexto do pedido ali formulado. A jurisprudência é firme no sentido de que o ajuizamento de ação acessória ou incidental com pedidos derivados de demanda já existente não afasta a configuração da litispendência, devendo eventual tutela de urgência ser postulada nos próprios autos originários (art. 299, CPC).

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INCIDENTAL
.
LITISPENDÊNCIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.OCORRÊNCIA. TRÍPLICE IDENTIDADE.
AÇÕES QUE BUSCAM O MESMO EFEITO JURÍDICO
.MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM E EVITAR A VENDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.IDENTIDADE DE PEDIDO COM A AÇÃO REVISIONAL.POSSIBILIDADE DA ALIENAÇÃO DO BEM QUE INTEGRA O MÉRITO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. Existe litispendência quando se reproduz uma ação idêntica a outra que está em curso, dependendo o seu reconhecimento da tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido. 2.
O propósito da medida cautelar e da ação revisional é o mesmo: manter a devedora na posse do bem e evitar a venda pela instituição financeira.
3. Ainda que formulado por partes diversas,
o pedido imediato da ação de busca e apreensão e da medida cautelar é idêntico, pois em ambas as demandas
busca-se
o mesmo efeito jurídico
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5a
C.Cível
- AC - 1507384-0 - Curitiba -
Rel
.: Nilson
Mizuta
- Unânime - - J. 26.04.2016) (TJ-PR - APL: 15073840 PR 1507384-0 (Acórdão), Relator.: Nilson
Mizuta
, Data de Julgamento: 26/04/2016, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1801 17/05/2016)

Assim, não prospera a tese de autonomia plena da cautelar antecedente quando ausente a independência material em relação ao mérito discutido em processo anterior. No caso, verifica-se que as medidas postuladas são instrumentais e
podem ser formuladas diretamente n
a ação principal, razão pela qual a sentença que reconheceu a litispendência deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença de extinção do processo, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em
5
% sobre o valor fixado na origem, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025